Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721529-67.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: TELECOM LIMA SERVIÇOS LTDA - ME D E S P A C H O Em razão da sentença proferida aos 25/08/2020, nos autos do processo originário n. 0013910-37.2014.8.07.0001, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 4 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator